Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-28.2023.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000827-28.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 604.602.531-15 (APELANTE), RONALDO DE AGUIAR COSTA - CPF: 050.785.331-84 (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), ARTHUR DEL BIANCO CAMATIO - CPF: 398.881.118-17 (ADVOGADO), LORRANNA SABRINE PIMENTEL AYRES - CPF: 008.299.122-74 (ADVOGADO), DOMINGAS NUNES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 429.582.291-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO FAMILIAR (ART. 129, §13º E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES STJ. TEMA REPETITIVO 983/STJ. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Tema Repetitivo 983/STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronaldo de Aguiar Costa
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal e ameaça nas implicações da Lei 11.340/06 (art. 129, §13º e art. 147, “
caput
” Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção no regime inicial aberto e o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. (ID 248015700).

Irresignado, interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
afastamento ou redução do valor indenizatório (ID 248015715).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 248015717).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Silvana Correa Vianna, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
(ID 251845169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se apelação criminal interposta por
Ronaldo de Aguiar Costa
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal e ameaça nas implicações da Lei 11.340/06 (art. 129, §13º e art. 147, “
caput
” Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção no regime inicial aberto e o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. (ID 248015700).

Aduz a defesa a necessidade de redução do valor arbitrado como reparação pelos danos causados à vítima, sustentando que tal pedido não foi expressamente requerido pela vítima e o montante arbitrado deve encontrar-se em seu patamar mínimo.

Pois bem. A fim de se evitar tautologia colaciono o parecer ministerial, o qual,
utilizo como razão de decidir
:

“No presente caso, verifica-se que a acusação apresentou, na petição inicial (Id. 248014880 - Pág. 2), um pedido expresso de reparação de danos, conforme transcrito:

“5.2 a fixação e a consequente condenação ao pagamento de valor mínimo para a reparação dos danos materiais, morais e eventualmente coletivos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.”

Por conseguinte, o ilustre magistrado reconheceu a necessidade de fixar a reparação de forma proporcional aos danos sofridos pela vítima no caso em questão, conforme detalhado:

“(...) Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração (STJ - AgRg no REsp: 1675877 MS 2017/0140323-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017). A jurisprudência contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano, o material e o moral, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo magistrado, de acordo com seu prudente arbítrio, possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. Dito isso, por considerar que os danos materiais dependem da efetiva comprovação do prejuízo, FIXO o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos morais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal(...)”

Além disso, a prova do dano, da intenção, da culpa e do nexo causal estão consubstanciados no conjunto probatório inquisitivo e judicial, o que é suficiente para que o Magistrado determine o valor mínimo a título da reparação de danos causados pelo injusto penal, não se exigindo que sejam produzidas provas, além daquelas já constantes no processo.

Nesse sentido:

(...) A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o Juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal. (...) (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.664.458 – MS, STJ, 5ª Turma, unânime, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 20.6.2017, publicado no DJ em 30.6.2017).

(...) A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral. (...) (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.636.878-MS, STJ, 5ª Turma, unânime, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 17.8.2017, publicado no DJ em 28.8.2017).

Outrossim, importante salientar que os danos psíquicos relacionados e todo sofrimento causado por este injusto penal é de difícil mensuração, portanto a fixação do valor mínimo é somente a busca de um meio justo de atenuar o sofrimento causado pela violência praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

O Superior Tribunal de Justiça, disciplinou sobre a possibilidade de arbitramento de valor mínimo de reparação por dano moral sofrido pela vítima, nos casos de crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assim, em relação à reparação civil decorrente de ilícito penal no âmbito da violência doméstica, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de Recurso Repetitivo, que representa a controvérsia descrita no tema 983:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Nesse sentido, também é o atual entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REVISÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 – ACOLHIMENTO DA PROPOSIÇÃO – READEQUAÇÃO E CRIAÇÃO DE ENUNCIADOS DISTINTOS – ENUNCIADO N. 14, COM PEQUENA ALTERAÇÃO, VERSANDO SOBRE DANO MATERIAL – ENUNCIADO N. 14-A, ESPECIFICANDO ACERCA DO DANO MORAL E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Demonstrada a necessidade de distinção acerca da natureza do dano indenizável e de expressa menção aos requisitos exigidos para fixação de danos patrimoniais e dos danos morais, a TCCR de forma unânime, aprova a readequação do Enunciado n. 14 tratando apenas do dano material, bem como criação do Enunciado n. 14-A, especificando acerca do dano moral. Fica acordado: Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito. (N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020). - Destacou-se.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 147, 129, §9º, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, NA FORMA DO 69, TODOS DO CP, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.348/2006 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDOS ALTERNATIVOS – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM MERO CONHECIMENTO PELA VÍTIMA – TIPICIDADE E ILICITIUDE PRESENTES – REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. (TJMT - N.U 0003372-83.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020). (Destaquei).

Destarte, presentes os requisitos da responsabilização e formulado pedido expresso na denúncia, não há impedimento, in casu, para o arbitramento de valor indenizatório à vítima pelo dano suportado, sendo certo que essa consequência constitui efeito da condenação criminal (art. 91, I, do CP).

No que diz respeito à redução do valor fixado, verifica-se que ainda que oportunizado a defesa o direito ao contraditório, não fora juntado aos autos qualquer documento que comprove a hipossuficiência econômica do apelante, ou a sua incapacidade financeira para arcar com o quantum aplicado, motivo pelo qual há de ser mantido o quantum indenizatório estabelecido na decisão do Magistrado de piso.

Portanto, sem razão a defesa ao pleitear a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos, devendo ser mantido o édito condenatório neste aspecto”.

Da detida análise dos autos, verifico que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. Tendo sido fixado pelo magistrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. 1.986.672/SC, incluiu além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu. Contudo,
o entendimento firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam sendo regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025